Tribunal: STJ
Processo: 5011255-75.2023.8.21.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040224 - RS(2025/0340156-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: N F C
ADVOGADOS
: NEI RUBILAR SEBASTIANI - RS039891
FERNANDA PIRES - RS083636
NATHAN EGGER DE SOUZA - RS087366
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 41
DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE.
SUPERAÇÃO
DO
VÍCIO
FORMAL
PELA
INSTRUÇÃO COMPLETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial.
2. O agravante sustenta que houve prequestionamento da matéria relativa ao
do Código de Processo Penal nos Embargos de Declaração opostos no
art. 41
TJRS, devendo o STJ considerar prequestionada a matéria nos termos do
do CPC, alegando divergência entre denúncia e depoimento
art. 1.025
especial da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve prequestionamento
da alegada violação ao
do CPP e se eventual vício formal da denúncia
art. 41
persiste após instrução processual completa com sentença absolutória
reformada por acórdão condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não impugna especificamente os fundamentos da
decisão monocrática, limitando-se a reiterar genericamente que houve
prequestionamento sem demonstrar concretamente o desacerto dos
fundamentos
autônomos
apresentados,
configurando
violação
à
Súmula 182/STJ.
5. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC exige que a parte,
art. 1.025
nas razões do recurso especial, demonstre violação ao
do CPP pelo
art. 619
acórdão que rejeitou os embargos declaratórios, requisito não cumprido no
caso concreto.
6. O Tribunal de origem analisou a divergência entre denúncia e depoimento
sob perspectiva de valoração probatória, não sob a ótica do
do CPP
art. 41
como requisito formal de admissibilidade, configurando ausência de
prequestionamento específico (Súmulas
e
).
211/STJ
282/STF
Documento eletrônico VDA54121758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:12
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: fc1b6811-f7a8-4fb0-807f-3035692f9fc9

7. Eventual vício formal da denúncia fica superado após esgotamento da
instrução processual com decisão condenatória de mérito precedida de amplo
contraditório e exercício pleno da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não provido.
Legislação relevante citada: Código de Processo Penal, arts. 41, 155, 386,
VII, 619; Código de Processo Civil, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no
Quinta
AREsp 2.153.320/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
4/10/2022,
11/10/2022;
Sexta Turma, julgado em
AgRg no
AREsp 2.384.388/ES,
1/4/2025;
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AREsp 2.611.254/MG,
17/12/2024,
AgRg no
Quinta Turma, julgado em
23/12/2024;
AREsp 1.527.212/DF,
DJe de
AgRg no
Sexta Turma,
19/9/2019,
27/9/2019;
REsp 1347288/PE,
julgado em
DJe
AgRg no
10/03/2016,
17/03/2016;
AREsp 2.471.335/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
RHC n.
21/10/2025,
28/10/2025;
Sexta Turma, julgado em
DJe
46.570/SP,
20/11/2014,
12/12/2014.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:12
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: fc1b6811-f7a8-4fb0-807f-3035692f9fc9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040224 - RS(2025/0340156-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: N F C
ADVOGADOS
: NEI RUBILAR SEBASTIANI - RS039891
FERNANDA PIRES - RS083636
NATHAN EGGER DE SOUZA - RS087366
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 41
DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE.
SUPERAÇÃO
DO
VÍCIO
FORMAL
PELA
INSTRUÇÃO COMPLETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial.
2. O agravante sustenta que houve prequestionamento da matéria relativa ao
do Código de Processo Penal nos Embargos de Declaração opostos no
art. 41
TJRS, devendo o STJ considerar prequestionada a matéria nos termos do
do CPC, alegando divergência entre denúncia e depoimento
art. 1.025
especial da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve prequestionamento
da alegada violação ao
do CPP e se eventual vício formal da denúncia
art. 41
persiste após instrução processual completa com sentença absolutória
reformada por acórdão condenatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não impugna especificamente os fundamentos da
decisão monocrática, limitando-se a reiterar genericamente que houve
prequestionamento sem demonstrar concretamente o desacerto dos
fundamentos
autônomos
apresentados,
configurando
violação
à
Súmula 182/STJ.
5. O prequestionamento ficto previsto no
do CPC exige que a parte,
art. 1.025
nas razões do recurso especial, demonstre violação ao
do CPP pelo
art. 619
acórdão que rejeitou os embargos declaratórios, requisito não cumprido no
caso concreto.
6. O Tribunal de origem analisou a divergência entre denúncia e depoimento
sob perspectiva de valoração probatória, não sob a ótica do
do CPP
art. 41
como requisito formal de admissibilidade, configurando ausência de
prequestionamento específico (Súmulas
e
).
211/STJ
282/STF
7. Eventual vício formal da denúncia fica superado após esgotamento da
instrução processual com decisão condenatória de mérito precedida de amplo
contraditório e exercício pleno da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA54121786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:12
Código de Controle do Documento: cf69961e-2b6e-4f6e-a1ce-8093732d61d3

IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental não provido.
Legislação relevante citada: Código de Processo Penal, arts. 41, 155, 386,
VII, 619; Código de Processo Civil, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no
Quinta
AREsp 2.153.320/SP,
Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
4/10/2022,
11/10/2022;
Sexta Turma, julgado em
AgRg no
AREsp 2.384.388/ES,
1/4/2025;
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AREsp 2.611.254/MG,
17/12/2024,
AgRg no
Quinta Turma, julgado em
23/12/2024;
AREsp 1.527.212/DF,
DJe de
AgRg no
Sexta Turma,
19/9/2019,
27/9/2019;
REsp 1347288/PE,
julgado em
DJe
AgRg no
10/03/2016,
17/03/2016;
AREsp 2.471.335/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
RHC n.
21/10/2025,
28/10/2025;
Sexta Turma, julgado em
DJe
46.570/SP,
20/11/2014,
12/12/2014.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por N. F. C. (Fl. 481-487) contra
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
O agravante sustenta que houve prequestionamento da matéria relativa ao
do Código de Processo Penal nos Embargos de Declaração opostos perante o
art. 41
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, devendo o Superior Tribunal de
Justiça considerar prequestionada a matéria nos termos do
do Código de
art. 1.025
Processo Civil.
Argumenta que a questão discutida se refere aos requisitos de admissibilidade
da acusação, conforme exige o
do CPP, e não à valoração probatória, tratando-se
art. 41
de enfoques jurídicos distintos que não foram apreciados pelo Tribunal de origem sob a
perspectiva formal da denúncia.
Alega que existe divergência entre os fatos descritos na denúncia e o
depoimento especial da vítima, sustentando que a peça acusatória não descreveu o fato
criminoso com todas as suas circunstâncias, violando o princípio da correlação.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para que seja julgado o
recurso especial, reconhecendo a violação ao
do Código de Processo Penal ou
art. 41
declarando que houve omissão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O agravante sustenta que houve prequestionamento da matéria relativa ao
do CPP nos Embargos de Declaração opostos no TJRS, invocando o
do
art. 41
art. 1.025
CPC. Argumenta que a questão se refere aos requisitos de admissibilidade da acusação,
não à valoração probatória, alegando divergência entre denúncia e depoimento especial
da vítima.
Documento eletrônico VDA54121786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:12
Código de Controle do Documento: cf69961e-2b6e-4f6e-a1ce-8093732d61d3

Contudo, o agravo regimental não impugna especificamente os fundamentos
da decisão monocrática, limitando-se a reiterar genericamente que "houve
prequestionamento" sem demonstrar concretamente o desacerto dos fundamentos
autônomos apresentados.
O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o
seu desacerto. A
assim dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC
Súmula 182/STJ
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada", enunciado
aplicável por analogia aos agravos em recurso especial.
A jurisprudência desta Corte é firme: "os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se
insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a
insistência no mérito da controvérsia" (AgRg no
Quinta Turma,
AREsp 2.153.320/SP,
julgado em
DJe de
.
4/10/2022,
11/10/2022)
Na decisão de inadmissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de origem
fundamentou o não conhecimento do recurso especial na ausência de prequestionamento
da matéria relativa ao
do Código de Processo Penal, aplicando as Súmulas
art. 41
e
: "a alegação de violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal
211/STJ
282/STF
(...) não foi analisada no acórdão recorrido nem quando do julgamento dos embargos de
declaração". Nas razões do agravo, contudo, a defesa limitou-se a sustentar
genericamente que "houve prequestionamento", invocar o
do CPC e pedir que
art. 1.025
este Superior Tribunal de Justiça "considere" prequestionada a matéria, sem enfrentar
tecnicamente os requisitos do prequestionamento ficto. Tal postura configura ausência de
dialeticidade recursal, conforme bem identificado pela Procuradoria-Geral da República:
"o agravante limitou-se a arguir, de maneira genérica, que houve prequestionamento de
matéria no bojo dos Embargos de Declaração opostos e a reiterar os fundamentos
contidos no recurso especial".
Ademais, ainda que superado o óbice da
a decisão de
Súmula 182/STJ,
inadmissibilidade revela-se acertada por múltiplos fundamentos autônomos. Primeiro, o
prequestionamento ficto previsto no
do CPC exige que a parte, nas razões do
art. 1.025
recurso especial, demonstre violação ao
do CPP pelo acórdão que rejeitou os
art. 619
embargos de declaração: "Para que esteja caracterizado o prequestionamento ficto por
meio da oposição de embargos declaratórios, faz-se necessário que a parte, nas razões do
recurso especial, demonstre a existência de vício de fundamentação no acórdão
impugnado, apontando, também, a existência de ofensa ao
do CPP" (AgRg no
art. 619
Sexta Turma, julgado em
. No caso, ainda que a defesa
AREsp 2.384.388/ES,
1/4/2025)
tenha invocado o
do CPP ao opor embargos de declaração, não alegou, nas
art. 619
Documento eletrônico VDA54121786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:12
Código de Controle do Documento: cf69961e-2b6e-4f6e-a1ce-8093732d61d3

razões do recurso especial, violação a tal dispositivo pelo acórdão que rejeitou os
embargos. O agravante não demonstra onde, no recurso especial, teria apontado violação
ao
do CPP, limitando-se a invocar genericamente o
do CPC.
art. 619
art. 1.025
Igualmente, o Tribunal de origem não se omitiu quanto à divergência entre o
depoimento da vítima e os fatos da denúncia. O acórdão dos embargos de declaração
expressamente consignou que a matéria já havia sido julgada, afastando qualquer
omissão (fl. 415). De fato, a Corte de 2o grau enfrentou a questão no acórdão da
apelação, mas sob perspectiva específica: a valoração probatória.
O Tribunal examinou se as provas eram suficientes para condenação,
justificando por que o depoimento da genitora da vítima — prestado no mesmo dia dos
fatos — prevaleceria sobre o depoimento especial realizado mais de dois anos depois,
considerando as limitações cognitivas da ofendida decorrentes de retardo mental e déficit
neurológico global. Trata-se de juízo sobre suficiência e credibilidade das provas. A tese
recursal, contudo, versa sobre requisito formal da denúncia: se a peça acusatória
descreveu o fato com todas as circunstâncias, conforme exige o
do CPP. São
art. 41
enfoques jurídicos distintos. Um diz respeito à valoração das provas para condenação
(art. 155 e 386, VII, CPP). Outro, aos requisitos de admissibilidade da acusação (art. 41
CPP). A jurisprudência desta Corte exige que a questão tenha sido apreciada
precisamente sob a perspectiva jurídica que se pretende discutir no recurso especial.
Incidem as Súmulas
e
Sob essa perspectiva:
211/STJ
282/STF.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA
MINISTERIAL.
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
TRANSPOSIÇÃO VALORATIVA (PELO STJ) DE CIRCUNSTÂNCIA
SOPESADA
PELO
TRIBUNAL
LOCAL
PARA
OUTRA
FASE
DOSIMÉTRICA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR.
PROTEÇÃO ESTATAL INSUFICIENTE. PROPORCIONALIDADE PELO
VIÉS
NEGATIVO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. Para que se considere prequestionado o tema tergiversado é
indispensável que a Corte local tenha se debruçado, expressa ou
implicitamente, ainda que suscintamente, sobre a questão recorrida,
notadamente sob o viés suscitado nas razões do recurso especial, panorama
.
processual que não se coaduna ao caso vertente
5. Na ocasião, ao se cotejar as razões do apelo raro, deflui-se que o Tribunal
a quo - não obstante a oposição dos aclaratórios, onde o Órgão ministerial
suplicou para que fosse deslocada a valoração do vetor quantidade de droga
para a 3 a fase da dosimetria, sob pena de proteção insuficiente como
resposta Estatal ao grave delito cometido - não analisou o referido "enfoque"
recursal (proporcionalidade pelo viés negativo), delineamento apto a
evidenciar a ausência do indispensável prequestionamento, consoante
inteligência da Súmula n. 211/STJ.
6. Ademais, nas razões do apelo raro, depreende-se que não houve o
necessário apontamento, pelo aguerrido Parquet, de violação aos arts. 619
Documento eletrônico VDA54121786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:12
Código de Controle do Documento: cf69961e-2b6e-4f6e-a1ce-8093732d61d3

e 620, ambos do CPP, mister necessário a viabilizar que esta Corte
Uniformizadora (em observância ao imperativo postulado do devido
processo legal) aprecie e constate eventual omissão do derradeiro acórdão
recorrido, pela perspectiva do prequestionamento ficto, nos moldes do art. 3
.
o do referido diploma,
o
do
c/c art. 1.025
CPC/15
7. Delineamento recursal, não permeado por fundamentos novos, que
justifica - com amparo nos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do
regimental - a manutenção incólume da decisão (monocrática) agravada.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida
AREsp n. 2.611.254/MG,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
23/12/2024.
Por fim, eventual vício formal da denúncia fica superado após o esgotamento
da instrução processual com decisão condenatória de mérito precedida de ampla
produção probatória e exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. A
jurisprudência desta Corte consolidou entendimento de que não cabe reconhecer inépcia
da peça acusatória quando o processo já percorreu integralmente as fases de
conhecimento. Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.

DA

ART.
68

LEI
No
9.605/98.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO GESTOR. SÓCIO COM DOMÍNIO
DO FATO. EMPRESA DE GRANDE PORTE.
PENA-BASE.
SÚMULA 7/STJ.
EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE PREVISTA
NO ARTIGO 15, INCISO II, ALÍNEA "A", DA LEI No 9.605/98.
INCIDÊNCIA. VALOR DO DIA-MULTA EXACERBADO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses
defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu
relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na
hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. O
entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença
penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento
de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla
defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg
no
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta
AREsp 537.770/SP,
Turma, julgado em
DJe
, como no presente caso.
4/8/2015,
18/8/2015)
Salienta-se que, mesmo que o Juízo de primeiro grau tenha proferido
sentença absolutória, conclui-se que, para examinar as provas amealhadas
aos autos, considerou, primeiramente, a higidez da inicial acusatória e o
preenchimento de todas as formalidades necessárias à persecução criminal
(AgRg no
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
REsp 1347288/PE,
SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
10/03/2016,
17/03/2016)
3. Ademais, conforme se observa na denúncia, houve a narrativa da conduta
criminosa imputada ao acusado acerca da prática do crime em questão, com
todas as circunstâncias relevantes, de maneira suficiente ao exercício do
direito de defesa. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior
de Justiça, não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da
pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do
Documento eletrônico VDA54121786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:12
Código de Controle do Documento: cf69961e-2b6e-4f6e-a1ce-8093732d61d3

direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes,
permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com
base no artigo 41 do Código de Processo Penal (RHC n.
Rel.
46.570/SP,
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em
DJe
. [...]
20/11/2014,
12/12/2014)
10. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 1.527.212/DF,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2019,
27/9/2019.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
2. A defesa sustenta inexistência de preclusão na análise da tese de inépcia
da denúncia, mesmo após a superveniência de sentença condenatória, além
de alegar negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento
de teses relevantes no acórdão recorrido.
Pugna, ainda, pela reforma na dosimetria da pena. Requer o provimento do
agravo regimental.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a superveniência de
sentença condenatória afasta a alegação de inépcia da denúncia; (ii) houve
negativa de prestação jurisdicional no acórdão recorrido; e (iii) há flagrante
ilegalidade na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
4. A superveniência de sentença penal condenatória afasta a alegação de
inépcia da denúncia, pois o contraditório e a ampla defesa foram
.
plenamente assegurados durante a instrução processual
5. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o julgador enfrenta
adequadamente as questões relevantes, ainda que de forma sucinta ou
contrária à pretensão da parte, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
6. A dosimetria da pena deve observar os princípios da individualização,
proporcionalidade e motivação das decisões judiciais, sem vinculação a
critérios matemáticos, mas com fundamentação idônea, especialmente
considerando a quantidade e natureza da droga apreendida.
7. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.471.335/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
28/10/2025.
O STJ entende, conforme os precedentes colacionados que, mesmo com
absolvição originária, o vício formal resta superado, pois o fato de o juiz ter examinado
as provas e proferido sentença de mérito demonstra que considerou a higidez da inicial
acusatória.
Documento eletrônico VDA54121786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:12
Código de Controle do Documento: cf69961e-2b6e-4f6e-a1ce-8093732d61d3

No caso, houve resposta à acusação, instrução completa com oitiva de
diversas testemunhas, depoimento especial da vítima em sede de produção antecipada de
provas, interrogatório do réu, alegações finais convertidas em memoriais, sentença
absolutória de primeiro grau e acórdão condenatório de segundo grau. A defesa técnica
exerceu plenamente suas prerrogativas processuais durante toda a tramitação, tendo
inclusive obtido absolvição em primeira instância. A circunstância de ter havido
absolvição em primeiro grau, longe de demonstrar vício formal da denúncia, comprova
que a defesa foi plenamente eficaz. O magistrado recebeu a denúncia, realizou toda a
instrução e proferiu sentença de mérito, demonstrando a higidez da inicial acusatória.
Trata-se de divergência de valoração probatória entre instâncias, não de vício formal
insanável.
Eventual irregularidade formal da denúncia resta superada pelo exaurimento
da atividade probatória e pela ampla oportunidade de defesa ao longo da instrução
processual.
Assim, na ausência de argumentos relevantes que infirmem as razões da
decisão agravada, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:12
Código de Controle do Documento: cf69961e-2b6e-4f6e-a1ce-8093732d61d3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0340156-1
AREsp 3.040.224 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50112557520238210009 50117176620228210009
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: N F C
ADVOGADO
: NEI RUBILAR SEBASTIANI - RS039891
ADVOGADOS
: FERNANDA PIRES - RS083636
NATHAN EGGER DE SOUZA - RS087366
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: N F C
ADVOGADO
: NEI RUBILAR SEBASTIANI - RS039891
ADVOGADOS
: FERNANDA PIRES - RS083636
NATHAN EGGER DE SOUZA - RS087366
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426054499080655<0<5@
2025/0340156-1 - AREsp 3040224 Petição : 2025/0113426-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54049344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:09:31
Código de Controle do Documento: B61126B1-F2D3-4C1D-AC9E-1B252B771A5C